Tribunal: TJMT
Processo: 1032462-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032462-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JUNILSON PINTO DA SILVA - CPF: 688.828.661-49 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide advém da relação jurídica de compra e venda estabelecida entre as partes ser de consumo, e se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3o, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

3. Pelas fotografias juntadas pelo autor/recorrido e pelo laudo pericial, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações e vazamento de água a criarem “bolor” na região afetada e tornar o ambiente insalubre (dano à saúde), além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.

4. Em contrapartida a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3o do CDC.

5. Nos termos do art. 18 do CDC, sendo descabido o pedido da construtora de conversão da indenização por danos materiais em obrigação de fazer, em vista do extrapolar o prazo de 30 dias os defeitos no imóvel, cabendo ao consumidor a opção da forma de ressarcimento do prejuízo.

6. In casu, verifica-se que o abalo psicológico sofrido pela parte autora é patente, pois é nítida a dor moral daquele que recebe a sua moradia com muitos problemas construtivos, como restou apurado no caso em tela.

7. Observadas as peculiaridades do caso em exame, levando-se em consideração o grau de culpa do ofensor e sua possibilidade econômica, bem assim a potencialidade do dano, pertinente a minoração da verba indenizatória moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1032462-91.2017.8.11.0041 interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litigou com JUNILSON PINTO DA SILVA, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 121522837, assim exarou:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por JUNILSON PINTO DA SILVA, para CONDENAR o Requerido CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC”.

Irresignada, a requerida/recorrente em sua apelação (ID 121522839) apresentou tese de que a sentença ora combatida, não julgou de acordo com a normatização pertinente, não importou a adequada valoração à prova pericial encartada nos autos, na medida em que impôs à apelante que proceda ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Alegou que os problemas enfrentados pelo apelado, foi por si mesmo provocado, não sendo justo impor a apelante a obrigação de realizar pagamento de dano material ou moral.

Argumentou que não há qualquer problema no sistema estrutural radier utilizado na construção dos imóveis, bem como não há proibição na utilização do referido sistema estrutural na Legislação da Prefeitura de Cuiabá, mais especificamente no Código de Obras e Edificações

Contra argumentou a sentença combatida de que não há como impor à apelante qualquer responsabilidade acerca pisos soltos, na medida em que, a partir do momento que o apelado provocou todas as patologias narradas na inicial, sendo certo que a apelante não incorreu em qualquer falha da execução de seus serviços, razão pela qual requer a parcial reforma da decisão combatida.

Contestou os termos da fundamentação da sentença recorrida, por seu valor condenado a título de danos materiais (laudo pericial com valor excessivo), aduzindo ser menor e da opção não relevada de condenação alternativa a realizar a reforma do imóvel (serviço), sem o devido pagamento do valor condenado.

Neste sentido insurgiu contra a sentença se baseou única e exclusivamente no laudo pericial, sendo que os peritos cometeram erro grosseiro e inaceitável ao sequer conseguir identificar a espessura dos cabos que guarneciam as instalações elétricas do imóvel e tampouco analisaram a capacidade de carga instalada.

Complementou sua argumentação alegando falta de valoração as demais provas produzidas como oitiva de testemunha. Insurgiu contra a sentença que condenou em danos materiais e por seu valor e morais e também no quantum.

Por fim insurgiu contra a sentença que fixou indenização em moeda em espécie e que o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária encontrasse totalmente equivocado, visto que o recorrido não desembolsou nenhum valor com o imóvel, assim requer a reforma do decisum a fim de manter o termo inicial a aplicação de juros da publicação da sentença.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 121522850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta por JUNILSON PINTO DA SILVA, doravante denominado recorrido, em desfavor do CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA doravante denominada recorrente.

A causa de pedir da ação teve os fatos que o autor adquiriu um imóvel da Construtora Requerida, no Residencial Aricá, e que após a entrega do bem a sua moradia, começou a perceber rachaduras, pisos soltos, vazamentos, cheiro fétido retornando dos ralos (quando chove a casa enche de agua), e que as paredes apresentam rachaduras na sala, nos quartos, e o alicerce (radie) está cedendo o que é grave, pois afeta diretamente a estrutura do imóvel colocando em risco a vida dos moradores.

O pedido manifestou a tutela jurisdicional do Estado/juiz a condenar liminarmente a Ré com os custos de hospedagem ou locação de imóvel pelo período em que perdurar a reforma, e no mérito, a procedência dos pedidos, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e danos materiais a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 121522837, assim exarou:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por JUNILSON PINTO DA SILVA, para CONDENAR o Requerido CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC”.

Irresignada, a requerida/recorrente em sua apelação (ID 121522839) apresentou tese de que a sentença ora combatida, não julgou de acordo com a normatização pertinente, não importou a adequada valoração à prova pericial encartada nos autos, na medida em que impôs à apelante que proceda ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Alegou que os problemas enfrentados pelo apelado, foi por si mesmo provocado, não sendo justo impor a apelante a obrigação de realizar pagamento de dano material ou moral.

Argumentou que não há qualquer problema no sistema estrutural radier utilizado na construção dos imóveis, bem como não há proibição na utilização do referido sistema estrutural na Legislação da Prefeitura de Cuiabá, mais especificamente no Código de Obras e Edificações

Contra argumentou a sentença combatida de que não há como impor à apelante qualquer responsabilidade acerca pisos soltos, na medida em que, a partir do momento que o apelado provocou todas as patologias narradas na inicial, sendo certo que a apelante não incorreu em qualquer falha da execução de seus serviços, razão pela qual requer a parcial reforma da decisão combatida.

Contestou os termos da fundamentação da sentença recorrida, por seu valor condenado a título de danos materiais (laudo pericial com valor excessivo), aduzindo ser menor e da opção não relevada de condenação alternativa a realizar a reforma do imóvel (serviço), sem o devido pagamento do valor condenado.

Neste sentido insurgiu contra a sentença se baseou única e exclusivamente no laudo pericial, sendo que os peritos cometeram erro grosseiro e inaceitável ao sequer conseguir identificar a espessura dos cabos que guarneciam as instalações elétricas do imóvel e tampouco analisaram a capacidade de carga instalada.

Complementou sua argumentação alegando falta de valoração as demais provas produzidas como oitiva de testemunha. Insurgiu contra a sentença que condenou em danos materiais e por seu valor e morais e também no quantum.

Por fim insurgiu contra a sentença que fixou indenização em moeda em espécie e que o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária encontrasse totalmente equivocado, visto que o recorrido não desembolsou nenhum valor com o imóvel, assim requer a reforma do decisum a fim de manter o termo inicial a aplicação de juros da publicação da sentença.

Pois bem, vejo que a lide advém da relação jurídica de compra e venda estabelecida entre as partes ser de consumo, e se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3o, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O dever de indenizar surge através dos indispensáveis elementos basilares da responsabilidade civil: o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Ademais tenho que a construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

Assim pelas fotografias juntadas pelo autor/recorrido e pelo laudo pericial, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações e vazamento de água a criarem “bolor” na região afetada e tornar o ambiente insalubre (dano à saúde), além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.

Com efeito, o dever jurídico de não causar dano a outrem resta consignado nos arts. 186 e 927 do Código Civil que aduz cometer ato ilícito todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência e imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ficando essa pessoa, pois, obrigada a reparar o dano causado.

Por estas razões tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, que a responsabilidade civil objetiva estaria caracterizada pela má execução da obra com entrega de resultado defeituoso ao consumidor. E, como consequência disso, com base na teoria do risco do empreendimento, a apelante deve suportar os danos materiais provocados, isto porque está presente o nexo causal vinculado à falta de cuidado na conclusão eficiente da obra. Nesse sentido ensina Sérgio Cavaliere Filho:

“A responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de “garantis” (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha - força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno." (Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, Malheiros Editores, p. 344).

Em vista do que dispõe o art. 618 do CC a apelante construtora é responsável pela solidez e segurança da construção, bem como pela qualidade dos materiais nela empregados, por isso improcede a alegação de que o autor deve ser responsabilizado pelos defeitos construtivos identificados por operar modificações no imóvel, haja vista que o laudo técnico de avalição dos danos bem instruiu o juízo a acerca da “modificação” no prédio da residência, com a ampliação nos fundos do imóvel – edícula, não ter qualquer influência com as patologias encontradas no local.

Em contrapartida a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3o do CDC.

As alegações recursais não podem prosperar a luz dos fatos, documentos dos autos e laudo perícia conclusivo a elucidar os fatos da ocorrência do ato ilícito, e o seu dever de indenizar. A propósito, transcrevo jurisprudência nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. OBRA CONCLUÍDA. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE. PRAZO DE GARANTIA. [...] 3. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes advieram de vícios da construção, a construtora é obrigada a repará-los. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1218253, 00378688120168070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONSTATAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS UNIDADES. PRETENSÃO INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREJUÍZO MATERIAL. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. [...] 4. [...]. A prova pericial inclusive aponta que os problemas apresentados no imóvel não eram recentes e vinham se perpetuando na edificação há alguns anos. Diante dessas constatações, e considerando a natureza dos problemas apresentados, não há respaldo para acolhimento da pretensão da requerida no que tange à alegada inexistência de vícios ou falta de manutenção, devendo ser mantida a responsabilidade da construtora pelos vícios constatados nas áreas comuns. [...] 19. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão 1149615, 20100110286603APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 426/433, grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. GARANTIA LEGAL (ART. 618, CC). SEGURANÇA E SOLIDEZ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PRESCRIÇÃO (ART. 205, CC). INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO ART. 26 DO CDC. AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. (...); 2. Segurança e solidez devem ser interpretadas de forma ampla, de modo que a garantia legal abrange os vícios construtivos que impedem a plena habitabilidade e fruição do imóvel, ainda que não se tratem de defeitos que comprometam a sua estrutura. Precedentes. [...] 10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas.” (Acórdão 1027473, 20140710186497APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 154/162, grifo nosso).

Insta salientar que nos termos do art. 18 do CDC, sendo descabido o pedido da construtora de conversão da indenização por danos materiais em obrigação de fazer, em vista do extrapolar o prazo de 30 dias os defeitos no imóvel, cabendo ao consumidor a opção da forma de ressarcimento do prejuízo.

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECADÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR DA CONSTRUTORA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS PELA AUTORA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) 4. Em relação ao pedido de substituição da condenação da empresa no pagamento de indenização pecuniária por obrigação de fazer, a fim de que realize os reparos necessários para sanar os supostos vícios existentes no imóvel em litígio, inviável a conversão pleiteada, por violar o princípio da adstrição ou congruência, previsto no artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, já que a natureza desse pleito é diversa daquela pretendida na inicial. (...)” (TJGO, Apelação (CPC) 0305238-20.2015.8.09.0051, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 3a Câmara Cível, julgado em 03/05/2019, DJe de 03/05/2019).

Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença quanto à responsabilização integral da recorrente construtora pelos reparos aos danos materiais a serem realizados no imóvel em razão da existência de vícios construtivos, tal como decidido pela r. sentença, nos seus exatos termos, fundamentados, e por seu valor ora explicitados pelo laudo pericial judicial.

Quanto ao se insurgiu a apelante em suas razões recursais de reforma da sentença de primeiro grau sobre os danos morais, a princípio tenho que a responsabilidade de cunho moral, na ocorrência de vícios de construção, perfeitamente coaduna com a sua presunção, principalmente quando houver fatos circunstâncias e excepcionais que, devidamente comprovados, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel, como é o caso destes autos.

Por esta razão, tenho pelos fatos e suas comprovações, excepcionalmente pela conclusão de perícia técnica, da ocorrência do dano extrapatrimonial em decorrência do ato ilícito.

Os danos/vícios construtivos fogem à normalidade do dia a dia, já que a entrega de moradia repleta de defeitos, inclusive com riscos a saúde de seu morador, certamente causa sensação de ludibrio, frustração, angústia, constrangimento e desequilíbrio na sensação de bem estar, além da sensação de insegurança no local em que o seu residente deveria por primazia ter, por convicção inabalável, total segurança, logo, não posso ver o fato como mero dissabor ou aborrecimento, restando dessa forma configurado o dano moral. Indenizável.

Nesse sentido entendo ser plausível a ocorrência do dano moral no caso, ante a notória constatação de vícios de construção, principalmente quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade do proprietário do imóvel.

Em julgamento recente de caso semelhante o c. STJ, em AgInt no AREsp 1572827 – Re. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, entendeu ter a configuração dos danos morais em vícios de construção nos termos:

“Comprovada a responsabilidade da construtora pela existência dos vícios na construção, devidamente comprovados por meio de perícia judicial, além do dano material, deve o consumidor ser ressarcido dos prejuízos decorrentes do dano moral (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia, resultante do constrangimento a que foi submetida a autora e toda a sua família.

Afirmar que o dano moral, nesse caso, é in re ipsa, significa dizer que ele prescinde da produção de provas. Isso porque, a materialização do dano moral ocorre quando se dá a lesão ao patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade de espírito.

Referenciados elementos são impassíveis de prova material. Assim, nessas hipóteses, em que a lesão não gera uma materialidade concreta, porém abstrata, é de se admitir o dano in re ipsa, sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização.

A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na concepção contemporânea do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material

(...);

In casu, verifica-se que o abalo psicológico sofrido pela parte autora é patente, pois é nítida a dor moral daquele que recebe a sua moradia com muitos problemas construtivos, como restou apurado no caso em tela.

E no que concerne ao valor indenizatório dos danos morais, não se pode perder de vista que a indenização na hipótese, deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

(...)

Tecidas essas ponderações, na hipótese em exame, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de danos morais, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra adequado, de modo que impõe-se a majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, pois trata-se de relação contratual" (fls. 887/894, e-STJ, grifou-se).

Dos autos vejo ser evidente a indignação, frustração e insegurança do autor que compra um imóvel residencial, mas, em pouco tempo, constatou o descaso operado pela construtora, que em razão do vício de construção, impede dar fim útil ao imóvel adquirido, seja para própria moradia ou locação a terceiros. Nesse sentido jurisprudência de nossos eg. Tribunais:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VÍCIO NA CONSTRUÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - APURAÇÃO DOS DANOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO. O prazo previsto no art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez ou segurança da obra, é de garantia e não de prescrição ou decadência. Comprovados os vícios na construção, por laudo de vistoria e prova pericial produzida por perito técnico de confiança do juízo, em consonância com as demais provas realizadas nos autos, devem prevalecer as suas conclusões, ainda que em confronto com os interesses da parte requerente. Determina-se a liquidação de sentença quando não for possível, na fase de conhecimento, a fixação do quantum debeatur. É possível a compensação de valor eventualmente pago pela construtora com a indenização devida pelos danos materiais, devidamente apurados em liquidação de sentença. Enseja indenização por danos morais situação de sofrimento e angústia sofrida pela parte que vê seu imóvel ser entregue com defeitos significativos que representam risco de funcionalidade (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONSTRUÇÃO. IMÓVEL COM DEFEITO. PROVA PERICIAL NÃO DERRUÍDA. PREVALÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso concreto, em que o contexto probatório demonstrou que o responsável técnico pelo projeto e obra foi o responsável pelos defeitos decorrentes da sua má-execução, impõe o acolhimento da indenização por danos materiais demonstrados pela perícia técnica. O dano moral é devido tendo em vista que o incômodo supera a ordem natural das coisas, exigindo que o proprietário e sua família desocupem o imóvel, para viabilizar os consertos (grifo nosso).

O quantum indenizatório, a título de dano moral, deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, no tocante ao valor da indenização, o qual, segundo a apelante, teria sido fixado com desrespeito aos princípios da razoabilidade e moderação, tenho que o valor deve ser modificado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória, e não pode exceder o valor justo e razoável que tem cabimento em tais situações, devendo o arbitramento observar o balizamento ditado pelo critério da razoabilidade já consagrado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. DIÁLOGO ENTRE AS FONTES. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. HIPÓTESE SUJEITA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO.

1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda firmando entre a empresa incorporadora ou construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel (arts. 2o e 3o do CDC), podendo as regras consumeristas serem aplicadas em total harmonia com as disposições do Código Civil.

2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).

3. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, não há incidência de prazo decadencial, pois sendo a ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

4. No direito à reparação do consumidor por danos causados em face de vício intrínseco ao produto, incide a regra contida no art. 27 do CDC, de modo que não há falar em prazo decadencial, mas de prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

5. Na hipótese de defeito/vício estrutural na obra a responsabilidade do construtor é presumida, independentemente da comprovação de culpa (objetiva), ressalvada somente os casos excepcionais, como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

6. Constatada a responsabilidade da construtora pelos danos causados à unidade imobiliária, mormente em face da conclusão apresentada no Laudo Pericial, razão assiste ao consumidor, quanto ao pedido de reparação.

7. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias para correção dos defeitos no imóvel, cabe ao consumidor a opção da forma de ressarcimento do prejuízo, nos termos do art. 18 do CDC, sendo descabido o pedido da construtora de conversão da indenização por danos materiais em obrigação de fazer.

8. A substituição da condenação da empresa no pagamento de quantia certa por obrigação de fazer, a fim de que realize os reparos necessários para sanar os vícios existentes no imóvel em litígio, violaria o princípio da adstrição ou congruência, previsto no artigo 492, caput, do CPC, já que a natureza desse pleito é diversa daquela pretendida na inicial.

9. Comprovada a responsabilidade da construtora pela existência dos vícios na construção, devidamente comprovados por meio de perícia judicial, além do dano material, deve o consumidor ser ressarcido dos prejuízos decorrentes do dano moral (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia, resultante do constrangimento a que foi submetida a autora e toda a sua família.

10. Observadas as peculiaridades do caso em exame, levando-se em consideração o grau de culpa do ofensor e sua possibilidade econômica, bem assim a potencialidade do dano, pertinente a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. ADESIVO PROVIDO" (APELAÇÃO CÍVEL No 0026796.87.2016.8.09.0051, 3a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: Desembargador ITAMAR DE LIMA TJGO). (Sublinhei)

Assim, a pretensão da apelante em minorar o valor da indenização encontra justificativa em termo de moderação e razoável monta, dotado de eficácia pedagógica, a atender aos escopos da condenação, especialmente àquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido, dessarte, tenho como justo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da configuração do ato ilícito da recorrente, deve ser observado a súmula 43 do STJ a fim de se aplicar o termo inicial da correção monetária, data do efetivo prejuízo, nos termos: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula 43 STJ).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE, tão somente a minorar o quantum indenizatório aos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022